Tribunal: TJMT
Processo: 1034800-82.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034800-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO - CPF: 602.630.911-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0021-03 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034800-82.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1034800-82.2022.8.11.0002

Recorrente:
Paulo Malheiros dos Santos Filho

Recorrido
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO COMPRAVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência do recorrente, deve ele demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Simples alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034800-82.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1034800-82.2022.8.11.0002

Recorrente:
Paulo Malheiros dos Santos Filho

Recorrido
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Paulo Malheiros dos Santos Filho.

Ação:
Ação Obrigação De Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id. 179928808):
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 179928809):
defendeu a reforma da sentença
a quo
para que seja julgado procedente os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id.

181522154): defende a manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034800-82.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1034800-82.2022.8.11.0002

Recorrente:
Paulo Malheiros dos Santos Filho

Recorrido
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, deixando de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que possui um cartão de crédito junto com à instituição recorrida, e na data 07.10.2022, realizou um pagamento via cartão de crédito para a empresa Amazon Servis, sendo o valor divido em 03(três) parcelas no valor de R$221,67 (duzentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

Entretanto ao receber a fatura do mês seguinte, notou que além do valor da parcela, também foi cobrado o valor à vista de R$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais).

Em análise aos documentos carreados pelo recorrente, verifica-se que o autor não junto as faturas que pretende discutir, apresenta somente um
print
de tela que não possui valor probatório pois sequer é possível verificar a titularidade do autor.

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumeristas, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A instituição recorrida por sua vez, em sede de contestação afirma que a operação com valor integral foi cancelada e que não chegou a ser efetivada/postada na fatura, como meio de prova apresentou as últimas faturas do autor conforme Id. 179928803 e Id. 179928804.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Assim, primando pelo comando legal supramencionado, reconheço que o recorrente não se desincumbiu do dever probatório, por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023